Tribunal: TJPA
Processo: 0003993-38.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003993-38.2017.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO DA SALVACAO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Tributário. Embargos de declaração. Apelação Cível. Omissão e contradição. Vícios não configurados. Prequestionamento ficto. Embargos rejeitados.

1- Embargos de declaração em face de acórdão
que dá parcial provimento ao recurso de apelação anulando a sentença que julgou procedente o pedido inicial
;

2- Cinge-se a controvérsia recursal a definir se ocorridos os vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, nos moldes do art. 1.022 do CPC;

3- A imprescindibilidade de atuação do Ministério Público, no caso, foi suficientemente fundamentada nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º, da Lei nº 7.347/85; dos arts. 178 e 179 do CPC e art. 129, inciso III, da Constituição Federal. Nesses termos, afasta-se a ocorrência de omissão;

4- A tentativa de reverberar as questões aventadas e já analisadas não encontra amparo, na espécie, mas somente espelha o inconformismo da embargante com o que decidido;

5- A lógica do julgado eleva a primazia da mediação, na espécie, e a importância de se oportunizar a conciliação considerando os direitos e as garantias em questão. Não há se falar em omissão no decisum simplesmente por não ter se manifestado sobre jurisprudência que o embargante pretende ser aplicada ao caso;

5- O magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão;

6- Sobre o ponto alegado contraditório, a conclusão do acórdão é de que a Associação possui legitimidade para representar os moradores, considerando a documentação acostada aos autos. O sentido da expressão de contradição do art. 1022 do CPC não contempla o descompasso entre a prova e o decisum, ou entre este e a interpretação jurisprudencial, mas tão somente a dissonância no conteúdo do julgado em si mesmo;

7- Dispensado o prequestionamento da matéria veiculada, a teor do art. 1.025 do CPC;

8- Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

___________________________

Dispositivo relevante citado: Art. 1.022 do CPC

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16 a 23/09/2024, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração (Id 20901371) opostos pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
em face de acórdão (Id 19618281) que dá parcial provimento ao recurso de apelação anulando a sentença que julgou procedente o pedido inicial determinando a retirada dos ocupantes da APP do Juá e do Rio Tapajós, bem como a demolição de todas as construções, estacas, marcações e tapumes ou qualquer outra demarcação.

Em suas razões, o embargante alega: a) que o acórdão embargado padece de omissão, pois não analisou adequadamente a ausência de prejuízo concreto decorrente da não intervenção do Ministério Público no presente caso, conforme estabelece o princípio da instrumentalidade das formas e não abordou a jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece que a ausência de audiência de conciliação ou mediação não implica, por si só, a nulidade do processo, especialmente quando o litígio envolve direitos indisponíveis, como é o caso da proteção ambiental; b) a ocorrência de contradição, porquanto não considerou adequadamente os documentos apresentados pela associação, que comprovam a autorização expressa dos associados para representação judicial; c) prequestiona os dispositivos legais supostamente violados: Art. 5º, §1º, da Lei 7.347/85; Art. 5º, XXI, da Constituição Federal; Arts. 18 e 19 do Código de Processo Civil de 2015; e o Princípio da instrumentalidade das formas - Ausência de prejuízo concreto e nulidade processual.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração nos termos questionados.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (Id. 21198370).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que dá parcial provimento ao recurso de apelação anulando a sentença que julgou procedente o pedido inicial determinando a retirada dos ocupantes da APP do Juá e do Rio Tapajós, bem como a demolição de todas as construções, estacas, marcações e tapumes ou qualquer outra demarcação.

Em suas razões, o embargante sustenta a ocorrência de omissão, firmando os seguintes pontos:

Primeiro: não ter feito análise adequada sobre a ausência de prejuízo concreto decorrente da não intervenção do Ministério Público no presente caso, conforme estabelece o princípio da instrumentalidade das formas.

Da simples leitura do argumento do embargante, que diz “inadequada” a análise sobre a ausência de intervenção do Ministério Público, inferem-se a não ocorrência de omissão e a intenção do embargante de ver reanalisada a questão.

Transcrevo trecho do acórdão embargado ao se pronunciar sobre o ponto considerado omisso:

“Quanto à atuação do Ministério Público, deve-se observar o que determina a lei da ação civil pública, Lei nº 7.347/85. Destaco os dispositivos de interesse sobre essa matéria:

“Art. 4
o
Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta Lei, objetivando, inclusive, evitar dano ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, à ordem urbanística ou aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

Art. 5
o
Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

I - o Ministério Público;

...

§ 1º O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei
.”

A ação civil pública exige a intervenção do Ministério Público, ou como parte ou como fiscal da lei, de acordo com o epigrafado artigo 5º, parágrafo 1º, da Lei 7.347/85.

Ainda, de acordo com o art. 176 do Código de Processo Civil, "o Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis".

Acerca da sua atuação enquanto fiscal da lei, estabelece ainda o CPC:

“Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

I - interesse público ou social;

II - interesse de incapaz;

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público.

Art. 179. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público:

I - terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo;

II - poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer.”

Tem-se, portanto, que a ordem jurídica vigente colocou papel especial para o Ministério Público no tocante à tutela do meio ambiente, permitindo-lhe, inclusive, instaurar inquérito civil e ajuizar ação civil pública para sua proteção, nos termos do art. 129, inciso III, da Constituição Federal.

“Art. 129.
São funções institucionais do Ministério Público:

...

III
- promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;”

A ausência do órgão fiscalizador, na espécie, é causa de nulidade do processo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PREJUÍZO CONFIGURADO. NULIDADE. Em se tratando de ação civil pública, o art. 5º, § 1º, da Lei nº 7.347/1985, preceitua que o Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. Deve ser reconhecida a nulidade da ação civil pública, por ausência de intervenção do Ministério Público em primeira instância como fiscal da lei, mormente quando a própria Procuradoria afirma que a atuação em instância recursal não se mostra suficiente para afastar o prejuízo.

(TJ-MG - AC: 10000205730849001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2021)”

A imprescindibilidade de atuação do Ministério Público, no caso, foi suficientemente fundamentada nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º, da Lei nº 7.347/85; dos arts. 178 e 179 do CPC e art. 129, inciso III, da Constituição Federal. Nesses termos, afasta-se a ocorrência de omissão.

O segundo ponto é: não ter abordado a jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece que a ausência de audiência de conciliação ou mediação não implica, por si só, a nulidade do processo, especialmente quando o litígio envolve direitos indisponíveis, como é o caso da proteção ambiental.

Destaco o trecho do julgado que trata da necessidade de audiência para tentativa de transação entre as partes, inclusive com mediação do próprio Ministério Público, o que se mostra viável na espécie.

Vejamos:

“Ademais, vejo que a instrução do processo deixou de observar a realidade global da situação posta.

Conforme se vê, a invasão é notória, inclusive não refutada pela parte ré, e tem se instalado e avançado em direção ao lago desde 2014, conforme se constata das fotografias e relatórios constantes nos autos, como exemplo os Id’s 15779976 - Pág. 6-8. Nesse passo, duas questões emergem: a necessidade de proteção ambiental, diante da natureza protetiva da área, e a de proteção da dignidade das pessoas que buscam moradia.

Por certo, o simples fato de ter havido a consolidação da situação no tempo não torna menos ilegal a ocupação. Até porque não se admite a teoria do fato consumado em matéria ambiental, o que ensejaria a perpetuação da permissão de degradação e desequilíbrio do meio ambiente. De outra banda, a proteção legal a áreas de preservação ambiental e permanente não importa em vedação absoluta ao direito de propriedade, mas conforma uma limitação administrativa.

Há um impasse entre princípios e direitos fundamentais: o direito da coletividade ao meio ambiente saudável e equilibrado e, o direito fundamental à moradia das mais de 500 (quinhentas) famílias instaladas na área. A situação demanda a ponderação para o julgamento, até porque não há direito fundamental absoluto.

A Constituição Federal, em seu art. 6º, inscreve a moradia como direito social inalienável: "São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. Assevera, ainda, a competência dos entes federados para a efetivação desses direitos sociais, conforme se vê no art. 23, inc. IX: "É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios: (...) promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;"

Conforme o próprio autor informa nos autos (Id 15779932 - Pág. 8), em 24/01/2018, a invasão já contava com 500 (quinhentas) famílias na APP. Sobre essas pessoas ocupantes da área, não se tem dados a respeito da vulnerabilidade social, de condições de dignas de sobrevivência. A simples determinação de retirada dos ocupantes e de toda e qualquer demarcação da área por certo implica em desabrigar pessoas, muitas pessoas, o que causaria problemas sociais de várias ordens. Não se estaria, assim, fazendo a devida justiça.

A solução da lide em questão requer mediação dos órgãos competentes para que os vários problemas - que elencam inúmeros direitos: ambiental, humano, habitacional, social, econômico, dentre outros -, arrastados até então, sejam vistos de forma tridimensional para uma solução à altura, o que exige políticas públicas de interesse comum da sociedade. Cabe destacar que esta não é a única ação que discute interesses sobre a área em litígio, o que, também, deve ser levado em conta para uma solução ampla e satisfatória.

Os autos, porém, reportam que não houve sequer uma audiência de tentativa de conciliação; ou mediação envolvendo as partes e os órgãos competentes para a solução do conflito, inclusive o Ministério Público, cuja atribuição legal não foi observada.

Exsurge a ocorrência de erro procedimental e a necessidade de anulação da sentença, para a correta instrução processual e mediação da situação considerando a realidade atual, com a devida participação do Ministério Público e de todos os que possam contribuir para a solução correta, justa e exequível da controvérsia.”

A lógica do julgado eleva a primazia da mediação e a importância de se oportunizar a conciliação considerando os direitos e as garantias em questão. Não há se falar em omissão no decisum simplesmente por não ter se manifestado sobre jurisprudência que o embargante pretende ser aplicada ao caso.

A tentativa de reverberar as questões aventadas e já analisadas não encontra amparo, na espécie, mas somente espelha o inconformismo do embargante com o que decidido no recurso de apelação. Nessa senda, cabe homenagear o entendimento da Corte Superior de que o magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão. Senão vejamos:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material.

2.
Não prospera o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, envolvem situação já examinada e decidida pelo Colegiado
.

3.
O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional
.

4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque sobrecarrega desnecessariamente o Judiciário aumentando custos para o Estado.

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp: 1602791 PR 2016/0140223-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)”

No que concerne à contradição, o embargante sustenta que o acórdão reconheceu a legitimidade passiva da Associação de Moradores do Bairro da Salvação, mas não considerou adequadamente os documentos apresentados pela associação, que comprovam a autorização expressa dos associados para representação judicial, o que é fundamental para a correta aplicação do art. 5º, XXI, da Constituição Federal e dos arts. 18 e 19 do Código de Processo Civil de 2015.

O sentido da expressão de contradição do art. 1022 do CPC não contempla o descompasso entre a prova e o decisum, ou entre este e a interpretação jurisprudencial, mas tão somente a dissonância no conteúdo do julgado em si mesmo.

Sobre a matéria, a conclusão do acórdão é de que a Associação possui legitimidade para representar os moradores, considerando a documentação acostada aos autos, nos termos a saber:

“Preliminar de legitimidade passiva

A apelante pugna pela manutenção de sua legitimidade passiva.

É que a sentença declara a ilegitimidade passiva da Associação dos moradores do Bairro Salvação – AMBISAL, considerando a ausência de comprovação de assembleia extraordinária conferindo autorização para litigar em juízo. Fundamenta-se no entendimento do RE 573232, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2014.

Entendo desarrazoada a declaração de ilegitimidade, porquanto a Associação comprova a legitimidade de sua representação com a Ata de Eleição (Id 15779946 - Pág. 3); a Ata da Assembleia Geral Extraordinária para formulação do Estatuto (Id 15779946 - Pág. 5- 15779947 - Pág. 3); e o Estatuto da Associação que, em seu artigo 15, item “n” estabelece a competência do presidente da Associação para representação judicial ativa e passiva da entidade e seus associados (Id. 15779949 - Pág. 1-2).

Ainda, conforme o artigo 2º do Estatuto, dentre as finalidades da Associação é estabelecida a de “representar os moradores em suas reivindicações junto aos poderes constituídos, principalmente no que tange ao direito à moradia e infraestrutura digna.

No caso dos autos, a Associação defende o direito coletivo de permanência dos ocupantes na área em litígio, considerando a ordem judicial de desocupação compulsória, condição que afasta a aplicação do precedente citado no julgado recorrido.

Nesse sentido, destaco julgado mais recente da Corte Superior:

‘PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ENTIDADE ASSOCIATIVA. TUTELA DA POSSE DETIDA PELOS ASSOCIADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS. VÍCIO SANÁVEL.

1. Ação de manutenção de posse ajuizada em 08/01/2009, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 09/04/2020 e concluso ao gabinete em 31/01/2022.

2. O propósito recursal é dizer sobre a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e se a associação recorrente é parte legítima para figurar no polo ativo da presente ação.

3. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina a questão controvertida embora contrariamente aos interesses da parte.

4. Ordinariamente, as partes da relação jurídica processual devem ser as mesmas que figuram como titulares da relação jurídica de direito material (art. 18 do CPC/2015). Nesse contexto, a defesa coletiva de interesses comuns pertencentes a diversos titulares somente poderia ser realizada em litisconsórcio. Todavia, diante da necessidade de enfrentamento simultâneo de lides multitudinárias e para propiciar a defesa conjunta de interesses comuns, surgiram os institutos da representação e da substituição processuais.

5. O art. 5º, XXI, da CF/88 confere às entidades associativas legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente, quando expressamente autorizadas. O referido dispositivo constitucional diz respeito às ações de rito ordinário, as quais se prestam às mais diversas postulações, voltadas contra entes públicos ou privados, para satisfação de direitos individuais ou coletivos. Apesar de a lei não ser expressa a respeito, o objeto material da demanda deve guardar pertinência com os fins da associação
.

6. Nessas lides, a associação atua como representante processual, porquanto vai a juízo em nome e no interesse dos associados. Por essa razão, há necessidade de autorização expressa dos filiados, a qual é satisfeita com a anuência dos associados manifestada em assembleia geral. Se tais elementos não acompanharem a petição inicial, o juiz deve oportunizar à parte a correção do vício e apenas caso não atendida a determinação é que o feito deve ser extinto sem julgamento do mérito (art. 76 do CPC/2015). Precedentes
.

7. O ordenamento jurídico também assegura à associação a possibilidade de atuar em juízo para a defesa de interesse coletivo em sentido amplo, seja mediante a propositura de ação coletiva de consumo ou de ação civil pública. A tanto, basta que estejam preenchidos os pressupostos legais, a saber: constituição regular há pelo menos 01 (um) ano e pertinência temática (art. 82, IV, do CDC e art. 5º, V, da Lei nº 7.347/1985).

8. Nessas hipóteses, a associação assume o papel não de representante, mas sim de substituta processual (legitimação extraordinária), pois age em nome próprio para a defesa de pretensão alheia. No regime de substituição processual, é inaplicável a tese firmada pelo STF quanto à necessidade de autorização dos associados, a qual se restringe às ações coletivas de rito ordinário. Precedentes.

9. Na espécie, a associação recorrente (AGROFRAN) ajuizou a presente ação de manutenção de posse em desfavor das recorridas, com a finalidade de obter proteção possessória em favor dos seus associados. Sendo os associados agricultores e estando a racionalização das atividades agro-silvi-pastoris dentre os objetivos da associação, a busca de proteção possessória está atrelada às finalidades da recorrente. Além disso, a entidade recorrente está atuando na condição de representante processual, circunstância que exige a apresentação de autorização dos associados que estão sendo representados, bem como a lista com os respectivos nomes. O Tribunal de origem afirmou que tais elementos não estão presentes nos autos e extinguiu, de imediato, a ação, não tendo oportunizado a correção do vício, o que contraria o entendimento desta Corte.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1993506 MT 2021/0332120-1, Data de Julgamento: 26/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022)’

Nesse contexto, merece razão à apelante, neste ponto. Acolho a preliminar de legitimidade passiva.”

Do exposto, ressoa clara a pretensão do recorrente voltada ao reexame da matéria já discutida e decidida no julgado do recurso de apelação. Não logrou, assim, demonstrar qualquer descompasso entre a narrativa, a fundamentação e a conclusão do acórdão, que seguiu harmônico e claro acerca do entendimento firmado e as razões que o sustentaram. Logo, não há se falar em contradição.

Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido:

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).” (Grifo nosso).

Por fim, o embargante prequestiona os dispositivos legais supostamente violados: Art. 5º, §1º, da Lei 7.347/85; Art. 5º, XXI, da Constituição Federal; Arts. 18 e 19 do Código de Processo Civil de 2015; e o Princípio da instrumentalidade das formas.

Sobre a questão, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada.

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Assim, para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão; não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Ante o exposto
, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 16 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/09/2024